Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO APARELHO CELULAR RECEPTOR DAS MENSAGENS. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1 - A realização de perícia no celular receptor das mensagens não é imprescindível quando a vítima apresenta espontaneamente o aparelho e as mensagens são corroboradas por outros elementos probatórios, como depoimentos de testemunhas.
2 - A nulidade processual somente se configura quando comprovado prejuízo efetivo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.
3 - As provas nos autos, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, bem como os áudios apresentados, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade do crime de ameaça.
4 - A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos e quando prestada de forma coerente e firme.
5 - Recurso desprovido.